Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-20.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007410-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), MARIA GOMES DE MORAES - CPF: 209.411.451-15 (APELANTE), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), MARIA GOMES DE MORAES - CPF: 209.411.451-15 (APELADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (APELADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIDA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA: REJEITADA. REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDA PARA DEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA. AUTORA (RUBIA) NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO VERBAL. DESTITUIÇÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, condenou a ré a pagar R$ 80.000,00 à autora, manteve multa por má-fé e custas integrais. A autora pleiteia majoração dos honorários; a ré requer improcedência do pedido, reconhecimento de sucumbência recíproca, revogação da multa e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões: (i) possibilidade de majoração dos honorários; (ii) validade do percentual de 40% ou 25% sobre o proveito econômico; (iii) concessão da justiça gratuita à ré; (iv) validade da multa por má-fé; (v) existência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justiça gratuita é devida à ré por comprovação de hipossuficiência, com efeitos ex nunc.

4.

A impugnação da gratuidade da autora não se sustenta por ausência de fato novo.

5.

A multa por má-fé é válida, pois a ré apresentou justificativa inverídica para ausência em audiência.

6.

A destituição unilateral e imotivada do advogado em contrato ad exitum autoriza o arbitramento judicial.

7.

Na ausência de contrato escrito, os honorários são fixados por equidade (EOAB, art. 22, § 2º; CPC, art. 85, § 8º).

8.

Não há sucumbência recíproca, pois o pedido foi julgado procedente, ainda que com valor inferior ao pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da autora não provido. Recurso da ré parcialmente provido para conceder justiça gratuita.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento de honorários em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada deve observar os critérios de equidade, considerando a dedicação do advogado, a complexidade da causa, o tempo despendido e o benefício econômico obtido pelo cliente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 80, II e V; 85, §§ 2º e 8º; 98; 99, §2º; CC, art. 129; EOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; AgRg no AREsp 492.408/SP; AgRg no REsp 886.504/MG; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041; AP 1003527-07.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Arbitramento de Honorários julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros e correção monetária, além de manter a aplicação da multa por litigância de má-fé aplicada no curso da demanda. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é irrisório, considerando o trabalho desenvolvido ao longo de 15 anos no processo previdenciário que resultou em êxito para a ré.

Argumenta que os novos advogados contratados pela ré para a fase de cumprimento de sentença receberam 25% do proveito econômico, enquanto ela, que atuou por mais de 90% do processo, recebeu valor inferior.

Requer a reforma da sentença para majorar os honorários para 40% do proveito econômico da causa, ou, subsidiariamente, para 25%, em consonância com o percentual contratado pela ré com os novos patronos.

Por sua vez, a ré suscita, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, a revogação da multa por litigância de má-fé e a revogação da justiça gratuita concedida à autora.

No mérito, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca e a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de arbitramento de honorários.

Sustenta que já efetuou o pagamento de R$ 1.800,00 pelos serviços prestados, valor que considera justo e proporcional ao trabalho realizado. Alega que a autora abandonou o processo previdenciário após o trânsito em julgado, obrigando-a a contratar novos advogados para o cumprimento de sentença. Argumenta ainda que a autora recebeu mais de R$ 70.000,00 a título de honorários de sucumbência no processo previdenciário.

Contrarrazões da ré (Id. 295012993).

Sem contrarrazões da parte autora (Id. 295012994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada, o que autoriza a concessão.

Isso porque, trata-se de pessoa idosa, com 80 anos de idade, que sobrevive exclusivamente com os rendimentos de sua pensão por morte, recebida do INSS, no valor aproximado de R$ 5.000,00.

Os extratos bancários e contracheques apresentados demonstram que a apelante possui diversos empréstimos consignados, que comprometem significativamente sua renda mensal. Além disso, a apelante é responsável pelo sustento de seu filho, pessoa com deficiência, que reside sob o mesmo teto e depende integralmente de seus cuidados e recursos financeiros (Id. 295012989).

Embora a apelante tenha recebido valores significativos do INSS em razão do processo previdenciário que originou a presente demanda, restou demonstrado que tais recursos foram utilizados para quitar dívidas acumuladas ao longo dos anos e para custear tratamentos médicos, não restando reserva financeira que lhe permita arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

Contudo, conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”. (STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Assim, defiro o benefício pleiteado.

Da impugnação à justiça gratuita concedida à autora/apelante

A ré/apelante impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora/apelante, alegando que esta possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

No entanto, segundo entendimento do STJ, para o deferimento desse pedido não basta a simples alegação de capacidade financeira; é necessário haver prova de fato novo modificador da condição de hipossuficiência do beneficiário, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt no REsp 1785426/PB;

AgInt no REsp 1743428/MG;

AgInt no AREsp 1089437/MG;

AgInt no AREsp 1564850/MG.

Posto isso, mantenho o direito à gratuidade.

Da multa por litigância de má-fé aplicada à ré

A ré/apelante requer a revogação da multa por litigância de má-fé que lhe foi aplicada durante o curso do processo.

Analisando os autos, verifico que a multa foi aplicada em razão da ausência injustificada da ré à audiência de conciliação, tendo sido apresentada justificativa considerada inverídica pelo juízo de primeiro grau.

Isso porque, a audiência de conciliação foi designada para o dia 04/07/2022, às 11:30 horas, na modalidade virtual (Id. 295012396).

Contudo, o atestado médico juntado pela ré para justificar sua ausência comprova que o procedimento odontológico ao qual se submeteu ocorreu às 14:30 horas do mesmo dia, ou seja, em horário posterior ao designado para a audiência (Id. 295012867).

A litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do Código de Processo Civil, caracteriza-se, entre outras hipóteses, quando a parte altera a verdade dos fatos (inciso II) ou procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inciso V).

No caso em análise, a apresentação de justificativa inverídica para a ausência à audiência de conciliação configura alteração da verdade dos fatos.

Portanto, mantenho a multa por litigância de má-fé aplicada à ré/apelante, por entender que sua conduta se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil.

VOTO MÉRITO

A autora afirma ter atuado como advogada da ré por mais de 15 anos em ação previdenciária de pensão por morte (processo nº 2004.36.00.0085579) em trâmite na 2ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, em 07/08/2006, referente a uma ação de pensão por morte ajuizada pela ré contra o INSS, inclusive na esfera administrativa. Em 2020, foi surpreendida com sua destituição, sem aviso ou justificativa, ao verificar a distribuição de cumprimento de sentença por novos patronos, nos autos nº 1006395-89.2020.4.01.3600.

Relata que o contrato de honorários foi destruído em seu escritório, impedindo sua cobrança formal. Alega ter ajustado com a ré o percentual de 40% sobre o proveito econômico da causa, valor que corresponde a R$ 290.971,36. Aponta que os novos advogados foram contratados por 25%, apenas para requerer o cumprimento da sentença.

Requereu tutela de urgência para bloqueio do valor correspondente aos honorários nos autos do cumprimento de sentença, bem como penhora de 30% da pensão mensal da ré. No mérito, pleiteia o arbitramento dos honorários no percentual de 40%, ou, subsidiariamente, de no mínimo 25%, valor contratado com os novos patronos.

A

decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC”. (TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em seu art. 22, § 2º, estabelece que "
na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
".

No caso em análise, não havendo prova da existência de contrato escrito que estipule o percentual de honorários, cabe ao juízo arbitrá-los de forma equitativa, considerando o trabalho realizado, o tempo exigido, a natureza e importância da causa, o lugar da prestação do serviço e o grau de zelo do profissional.

A sentença arbitrou os honorários em R$ 80.000,00, considerando os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da causa e o momento em que ocorreu a dispensa da advogada.

Analisando detidamente os autos, verifico que o valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional ao trabalho realizado pela autora. Embora a autora tenha atuado por longo período no processo previdenciário, não se pode desconsiderar que ela não participou da fase de cumprimento de sentença, que foi conduzida por outros advogados contratados pela ré.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

O pedido da autora para que os honorários sejam fixados em 40% ou 25% do proveito econômico da causa não encontra respaldo nas circunstâncias do caso concreto. Não há prova da existência de contrato que estipule tais percentuais, e a fixação de honorários em percentual tão elevado sobre o valor da causa (que ultrapassa R$ 800.000,00) resultaria em valor desproporcional ao trabalho realizado, configurando enriquecimento sem causa.

Por outro lado, revela-se manifestamente irrisório o argumento da ré de que o valor de R$ 1.800,00 seria suficiente para remunerar os serviços prestados pela autora, sobretudo diante da complexidade da demanda, do longo período de tramitação do processo e do êxito alcançado.

Assim, entendo que o valor de R$ 80.000,00 arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional ao trabalho realizado pela autora, não merecendo reparo neste ponto.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Por fim, a ré/apelante requer o reconhecimento da sucumbência recíproca, com consequente divisão proporcional das custas processuais e dos honorários.

Contudo, o fato de o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ser inferior ao pleiteado na inicial não caracteriza, por si só, sucumbência recíproca.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a sucumbência recíproca ocorre quando há procedência parcial de pedidos distintos, e não quando há apenas redução do valor pleiteado em um único pedido.

No caso em análise, o pedido principal da autora foi julgado procedente, com a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. O fato de o valor arbitrado ser inferior ao pleiteado não desnatura a procedência do pedido, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

Portanto, não há que se falar em sucumbência recíproca no caso em análise, devendo ser mantida a condenação da ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da ré apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita e,
nego
provimento ao recurso da autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025